Tribunal: TJBA
Processo: 8035131-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035131-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SARA GINA FERREIRA Advogado(s): EDSON GOMES registrado(a) civilmente como EDSON GOMES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Alegação de fraude em empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Reconhecimento da vulnerabilidade da parte consumidora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Deferimento de tutela antecipada recursal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário, vinculados a contrato de empréstimo consignado cuja contratação é negada pela parte recorrente. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência a fim de suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3.A relação entre a parte recorrente e a instituição financeira encontra-se regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). 4. Os extratos previdenciários constantes nos autos demonstram a existência de contrato de empréstimo consignado ativo com descontos mensais, inexistindo, por outro lado, qualquer registro de recebimento dos valores no extrato bancário apresentado pela recorrente. 5.A ausência de depósito correspondente ao valor contratado corrobora a alegação de fraude e evidencia a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável à subsistência da parte, decorrente de descontos sobre verba alimentar (periculum in mora). 6.A medida de suspensão dos descontos mostra-se reversível, permitindo o restabelecimento da cobrança caso se confirme a legalidade da contratação, em conformidade com o art. 302 do CPC. 7.A jurisprudência se encontra sedimentada no sentido da possibilidade de concessão de tutela antecipada em casos análogos, quando há indícios de fraude na contratação e comprometimento de verba alimentar. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de agravo de instrumento provido, para, ratificando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, determinar a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo bancário, incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035131-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SARA GINA FERREIRA e como agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.